Tribunal: TJES
Processo: 0010858-24.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010858-24.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUSTAVO ESPIRITO SANTO MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 231, STJ
– RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO.

1.
Inicialmente, a autoria e a materialidade do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos
.

2.
S
egundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

3.

Q
uanto ao pedido de desclassificação da conduta do réu para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, destaco, inicialmente, que conforme o mencionado diploma legal,

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

4.
C
onforme apurado nos autos, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da apreensão, o apelante foi detido em local de intensa traficância, com dinheiro trocado e com quantidade incompatível com o uso pessoal. Além disso, os antecedentes do agente e as suas circunstâncias pessoais demonstram o seu reiterado envolvimento com o tráfico de drogas e outras condutas delitivas.

5.
"A
incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência
desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AGRG no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

6
.

R
ecurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0010858-24.2020.8.08.0024

APELANTE: LUIZ GUSTAVO ESPIRITO SANTO MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES

Advogados do(a) APELANTE: NALMIR FERREIRA DA CRUZ - ES28665, TANIA BISPO SANTOS MORAES - ES26878

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ GUSTAVO ESPIRITO SANTO MACHADO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
162
/ss. pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.º
0010858-24.2020.8.08.0024
, condenou o recorrente à pena de 0
5
(
c
inco
) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de
5
00 (
quinhentos
) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas razões de
ID 5508887
requer a defesa, em síntese:
i)
a
revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico
;
ii)

a absolvição do apelante por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06; e
iii)
a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, CP
.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso em ID
5629006, sendo neste mesmo sentido o
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
6961969
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Primeiramente, narra a denúncia que,

no dia
17/07/2020, o apelante foi flagrado por policiais militares enquanto
entregava um objeto a uma terceira pessoa, em nítida ação de comércio, e, ao avistarem a guarnição, empreendeu fuga, sendo abordado dentro de uma residência do bairro. Em busca pessoal, foram encontradas com o apelante 03 (três) buchas de maconha e a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais) em notas fracionadas. Além disso, no interior da residência, foram apreendidas uma balança de precisão e 20 (vinte) buchas de maconha.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o auto de apreensão, o Boletim Unificado, o laudo químico e os depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Dito isso, em que pese a negativa de autoria do apelante, destaco que as suas versões são contraditórias aos depoimentos dos policiais ouvidos tanto no IP quanto em juízo, que confirmaram integralmente o narrado na denúncia. Veja-se:

“
que o depoente confirma as suas declarações prestadas na esfera policial, acostada às fls. 06/07; que o depoente na condição de SD/PMES, no dia dos fatos em apuração, estava de serviço juntamente com o SD/PMES România, fazendo policiamento a pé no Morro do Formigão, Bairro de São Pedro, nesta capital, com apoio do CB/PMES Carvalho e CB/PMES Chagas, por volta das 18h; que o depoente e seu colega de farda estavam desembarcados da viatura e avistaram o acusado entregar alguma coisa a outro homem; que como o local é considerado de intenso tráfico de entorpecentes, e os vizinhos reclamam de tal situação, resolveram abordar o acusado e o homem para quem ele havia lhe entregue algo; que quando se dirigiram para o acusado, este correu e entro em uma residência há 30 ou 40 metros e o homem que estava com ele conseguiu fugir pelas vielas; que acompanharam o acusado e o abordaram dentro da residência que estava vazia de móveis, tendo um pequeno armário em um cômodo; que na residência não tinha outra pessoa, a não ser o acusado; que com o acusado foi encontrado em seu bolsos uma quantidade de maconha e dinheiro em espécie; que o depoente foi responsável pela apreensão de outra quantidade de maconha, 20 buchas e a balança de precisão que estava dentro de um pequeno armário em um dos cômodos da residência; que entrevistaram o acusado e esse disse que estava vendendo droga no local por estar desempregado e precisando de dinheiro; que diante das circunstâncias conduziram o acusado para a Delegacia de Polícia; que a droga estava embalada para a venda; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração
(...)”
(
PMES Isac Costa Silva Lopes
)

Nesse mesmo sentido, foi o depoimento judicial do PMES João Vinicius de Souza România.

Destaca-se que, segundo jurisprud
ência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Assim, a narrativa divergente das testemunhas da defesa não se mostram suficientes para afastar a versão apresentada pelos militares, em consonância com os demais elementos colhidos nos autos – tais como as drogas apreendidas, balança de precisão e notas fracionadas.

Q
uanto ao pedido de desclassificação da conduta do réu para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, destaco, inicialmente, que conforme o mencionado diploma legal,

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Nesse sentido, entendo pela impossibilidade de se acolher o pedido de desclassificação.

Isso porque, conforme apurado nos autos, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da apreensão, o apelante foi detido em local de intensa traficância, com dinheiro trocado e com quantidade incompatível com o uso pessoal.

Além disso, os antecedentes do agente e as suas circunstâncias pessoais demonstram o seu reiterado envolvimento com o tráfico de drogas e outras condutas delitivas.

E, o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que o recorrente praticou, ao menos, um dos verbos do mencionado tipo penal, bastando trazer consigo ou
ter em depósito
as drogas para consumar o delito.

Diante as mencionadas circunstâncias, descabida a desclassificação para o delito de uso, devendo a sua condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 ser mantida.

No que se refere a dosimetria da pena aplicada, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
fixou
a pena base
n
o mínimo legal
.
E, apesar de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, manteve a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, com fulcro na Súmula 231, do STJ.

Vê-se, portanto, que agiu de forma irretocável a sentença, eis que "
a
incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência
desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AGRG no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

Dessa forma, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena imposta ao apelante, pelo que a mantenho por seus termos.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, entendo de forma semelhante ao expresso pela D. Procuradoria de Justiça, eis que o apelante já respondia a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas e voltou a delinquir, reiterando na prática ilícita de comercialização de entorpecentes, além de haver notícias nos autos de que, por diversas vezes, descumpriu as medidas cautelares impostas, saindo do perímetro estipulado (fls. 181/185).

Resta, portanto, evidenciada a necessidade de se manter a cautelar, em especial para resguardar a ordem pública, diante reiteração delitiva e risco para a aplicação da lei penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus termos
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)